Tribunal: TJSP
Processo: 2268746-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE AUTORIZE E DISPONIBILIZE OS TRATAMENTOS PRESCRITOS AO AUTOR, DE PSICOTERAPIA COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO, TERAPIA OCUPACIONAL, FONOTERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, NA FORMA E

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE AUTORIZE E DISPONIBILIZE OS TRATAMENTOS PRESCRITOS AO AUTOR, DE PSICOTERAPIA COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO, TERAPIA OCUPACIONAL, FONOTERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, NA FORMA E FREQUÊNCIA DESCRITAS NOS RELATÓRIOS MÉDICOS, DENTRO DE SUA REDE CREDENCIADA, TERAPÊUTICA QUE SE ESTENDERÁ ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DOS AUTOS, SENDO QUE, NA HIPÓTESE DE INEXISTÊNCIA DE PROFISSIONAIS CREDENCIADOS, CABERÁ À RÉ O CUSTEIO INTEGRAL DO TRATAMENTO – PACIENTE ACOMETIDO DE PARALISIA CEREBRAL (CID G80), RETARDO MENTAL LEVE (CID F70), PERDA DE AUDIÇÃO (CID H90) E PRESENÇA DE APARELHO EXTERNO PARA SURDEZ (CID Z97.4) – TRATAMENTOS RECOMENDADOS POR MÉDICO E VINCULADOS A DOENÇA COBERTA PELO CONTRATO - RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – PRECEDENTE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO